Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710197-77.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA DOMINGUES MOREIRA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., JULIANA DOMINGUES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Em consulta ao módulo de 1a instância do sistema PJe, verifica-se que o prazo para contrarrazões, relativamente ao apelado Banco Santander Brasil S/A, se expira em 14/12/2020. Aguarde-se o decurso do prazo, tornando os autos conclusos em seguida. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator